Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010992-25.2020.8.11.0000
Recorrente: NEUSA CECILIA WESSNER e OUTROS
Recorrido: RURAL BRASIL S. A.
Peticionante: Agrícola Alvorada S. A.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração id 56785960, apresentado nos autos do Recurso Especial pela peticionante Agrícola Alvorada S.A., pleiteando pela reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado pela Recorrente NEUSA CECILIA WESSNER (id 55031970).
Noticia que ingressou com mandado de segurança n. 1018780-90.2020.8.11.0000 para anular a decisão desta Vice Presidência, acoimada de teratológica, pugnando por sua revogação.
Narra que a decisão concedeu efeito suspensivo ao Resp para impedir o prosseguimento das ações expropriatórias contra os Recorrentes, que buscam a aprovação da Recuperação Judicial.
Pois bem.
Analisando os autos do mandado de segurança mencionado, verifica-se que a petição inicial restou indeferida.
E ainda, em análise das razões expostas no pedido de reconsideração, não há qualquer fundamento apto a modificar a decisão proferida nos autos, ressaltando que a peticionante não é parte legitimada a atuar no presente feito, motivo pelo qual indefiro o pedido.
Assim, aguarde-se o decurso do prazo para a parte Recorrida apresentar contrarrazões, retornando os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso especial interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi